Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-24.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Inadimplemento do compromissário comprador. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Rescisão do contrato acarreta a reposição das partes ao "status quo ante", admitida a retenção de 20% do que foi efetivamente pago para compensar os prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio. Incidência de juros de mora sobre a quantia a ser restituída

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Inadimplemento do compromissário comprador. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Rescisão do contrato acarreta a reposição das partes ao "status quo ante", admitida a retenção de 20% do que foi efetivamente pago para compensar os prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio. Incidência de juros de mora sobre a quantia a ser restituída contada do trânsito em julgado. Sentença alterada neste ponto.

Recurso parcialmente provido.